Tribunal: TJSP
Processo: 1002898-14.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA IPVA, DPVAT e demais taxas Isenção tributária. Possibilidade. Veículo que foi objeto de estelionato. Muito embora a ocorrência de estelionato de veículo não tenha sido tipificada expressamente na Lei n. 13.296/08 e no Decreto n. 53.352/08, o lançamento do IPVA para os exercícios seguintes à ocorrência do delito não encontra sustentação legal e constitucional. Isto porque a lei

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA IPVA, DPVAT e demais taxas Isenção tributária. Possibilidade. Veículo que foi objeto de estelionato. Muito embora a ocorrência de estelionato de veículo não tenha sido tipificada expressamente na Lei n. 13.296/08 e no Decreto n. 53.352/08, o lançamento do IPVA para os exercícios seguintes à ocorrência do delito não encontra sustentação legal e constitucional. Isto porque a lei prevê como hipótese de incidência tributária, para fins de cobrança do IPVA, a propriedade de veículos automotores.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002898-14.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002898-14.2017.8.26.0053 -Voto no 22956
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002898-14.2017.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) da causa: SERGIO SERRANO NUNES FILHO
Voto no 22956
AÇÃO ANULATÓRIA IPVA, DPVAT e demais
taxas Isenção tributária. Possibilidade. Veículo
que foi objeto de estelionato. Muito embora a
ocorrência de estelionato de veículo não tenha
sido
tipificada
expressamente
na
Lei
n.
13.296/08
e
no
Decreto
n.
53.352/08,
o
lançamento do IPVA para os exercícios seguintes
à ocorrência do delito não encontra sustentação
legal e constitucional. Isto porque a lei prevê
como hipótese de incidência tributária, para fins
de cobrança do IPVA, a propriedade de veículos
automotores.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória ajuizada
pela BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
em face da Fazenda Pública Estadual, alegando, em síntese,
que é instituição financeira privada e autorizada pela autoridade
regulatória e monetária central a celebrar contratos de
financiamentos de veículos. Sustenta que, em 13/08/2015 a
requerente firmou com uma pessoa identificada como MARIA
LUCIA RODRIGUES DA SILVA, uma cédula de credito bancário,
no valor de R$ 16.000,00, e que cumpriu integralmente a sua
obrigação no momento em que entregou ao financiado o veículo
CHEVROLET CORSA SEDAN MAXX 1.8 8V (FLEXPOWER) 4P
(AG) COMPLETO, ano/modelo 2004/2005, placas CPI4485, cor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002898-14.2017.8.26.0053 -Voto no 22956
3
BRANCA,
chassis
9BGXH19005C177764.
Ocorre
que
a
requerente constatou que o referido financiamento trata-se de
um possível caso de fraude. Em razão disso, a autora protocolou
junto ao DETRAN o pedido administrativo de dispensa de
pagamento de impostos e multas referentes ao veículo objeto do
delito de estelionato, porém não obteve resposta. Assim,
requereu a concessão da tutela de urgência para a decretação
do bloqueio do veículo objeto da fraude junto ao DETRAN, a
suspensão de débitos existentes dentro do período de fraude e
sua publicidade, bem como que a autoridade de trânsito deixe
de inscrever o nome da requerente no CADIN estadual.
A
sentença
de
fls.
209/210
julgou
improcedente a ação. Pela sucumbência experimentada, arcará
a autora com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com o pagamento dos honorários advocatícios, ora
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora pugnando pela inversão do
julgado, replicando os argumentos trazidos na inicial (fls.
216/225).
Sem apresentação de contrarrazões (fl.
232).
É o relatório.
Fundamento e voto.
No presente caso, verifica-se que a autora
foi vítima de estelionato, uma vez que o contrato de
financiamento, relativo ao veículo descrito na inicial, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002898-14.2017.8.26.0053 -Voto no 22956
4
realizado com documentos fraudulentos. Sustentou que recebeu
comunicado do CADIN, informando de que era devedora de
IPVA, DPVAT e Taxas no Estado de São Paulo.
Nos termos da Lei no 6.606, de 20 de
dezembro de 1989, vigente à época dos fatos, o Imposto sobre a
Propriedade
de
Veículos
Automotores
(IPVA),
devido
anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo
automotor em 1o de janeiro de cada exercício, sendo
considerado contribuinte do imposto o proprietário do veículo
(art. 1o, caput e § 1o e art. 3o).
O artigo 11 do mesmo diploma legal
dispõe que “o Poder Executivo dispensará o pagamento do
imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo,
sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua
posse, segundo normas fixadas em decreto”.
O Decreto 40.846/96, regulamentando a
dispensa de pagamento do IPVA, estabeleceu:
“A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo
anterior será efetuada pela Secretaria da Fazenda e dar-se-á na
seguinte conformidade:
I- relativamente aos veículos sujeitos a registro e licenciamento
perante
o
Departamento
Estadual
de
Trânsito
DETRAN,
automaticamente, quando da inserção de dados no Cadastro Geral
de Veículos DETRAN/FAZENDA referentes a furto, roubo ou
sinistro com baixa do chassi e da placa do veículo pela autoridade
competente.”
(Art. 2o, inc. I, com redação dada pelo Decreto no 41.840, de
05/06/97, art. 1o, inc. I)”.
Desta forma, é de rigor reconhecer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002898-14.2017.8.26.0053 -Voto no 22956
5
identificação de fraude na celebração do contrato e a
comunicação ao órgão de trânsito, é suficiente para a dispensa
do pagamento do IPVA e demais taxas, que se dá nos termos da
lei, de maneira automática.
Inclusive,
no
processo
cível
no
1003992-67.2016.8.26.0526 proposto pela verdadeira Maria
Lucia Rodrigues da Silva, já transitado em julgado, houve o
reconhecimento da existência de fraude no negócio jurídico.
No presente caso, muito embora a ocorrência de estelionato não tenha sido tipificada,
expressamente, na Lei n. 13.296/08 e no Decreto n. 53.352/08,
o lançamento do IPVA para os exercícios seguintes à ocorrência
do delito não encontra sustentação legal e constitucional. Isto
porque a lei prevê como hipótese de incidência tributária, para
fins de cobrança do IPVA, a propriedade de veículos automotores.
Ressalte-se que, embora para o Fisco a
autora seja o proprietário do veículo, pois constava o seu nome
no cadastro de veículos da Secretaria da Fazenda, não há que
se falar em responsabilidade pelo pagamento de IPVA a partir
do exercício seguinte ao do episódio.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO Aquisição de veículo
Estelionato
IPVA
Fato
gerador
Inocorrência
Credor fiduciário
Legitimidade ativa

Possibilidade - Responsabilidade tributária
Impossibilidade:
O
proprietário fiduciário, enquanto possuidor indireto e responsável
solidário, é parte legítima requerer a regularização do registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002898-14.2017.8.26.0053 -Voto no 22956
6
veículo em caso de fraude.
A fraude na celebração do contrato
invalida o negócio jurídico e afasta a responsabilidade do credor
fiduciário por tributos decorrentes da propriedade do veículo
automotor.
Diante do princípio da causalidade, que prevalece
sobre o princípio da sucumbência, os honorários e custas
processuais devem ser suportados pelo alienante fiduciário que
deu causa à demanda por negligência. (TJSP; Apelação Cível
1026508-74.2018.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data de
Registro: 12/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO
MEDIANTE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 1.
Pedido de decretação de bloqueio e cancelamento dos débitos de
IPVA e infrações de trânsito. Sentença de extinção do processo
em relação ao pedido de anulação de infrações de trânsito e de
improcedência dos demais pedidos. Inconformismo da autora.
Cabimento em parte. 2. Preliminares. Interesse de agir e
legitimidade
ativa
da
entidade
financeira, vítima do ilícito.
Legitimidade passiva dos requeridos. 3. Mérito. Veículo adquirido
por indivíduo desconhecido, utilizando nome de terceiro, mediante
celebração de cédula de crédito bancário. Conjunto probatório que
demonstra inequivocamente a ocorrência de estelionato. Vítima
que ajuizou ação declaratória de inexistência do negócio jurídico,
julgada procedente. Estelionato informado à Autoridade de trânsito
através
de
pedido
administrativo
formulado
pela
autora.
Inexigibilidade do tributo e demais encargos, em razão da
inexistência do fato gerador. Aplicação da Lei Estadual no
13.296/2008 e art. 11 da Lei 6.606/89. Precedentes. Sentença
reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1015727-
90.2018.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
PROCESSUAL
CIVIL

ADMINISTRATIVO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CANCELAMENTO
DE
REGISTRO
DE
VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002898-14.2017.8.26.0053 -Voto no 22956
7
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
IPVA
E
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO
ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO
ILEGITIMIDADE PASSIVA
As
infrações de trânsito incidentes sobre o veículo em questão foram
lavradas por órgão municipal, que não integrou a lide

Ilegitimidade passiva dos corréus quanto a esse pedido,
reconhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública
Extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido
de anulação de infrações de trânsito (CPC, art. 485, VI.
ADMINISTRATIVO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO
DE REGISTRO DE VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO
FISCAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO IPVA E INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO
A OCORRÊNCIA DE
FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
É FATO INCONTROVERSO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
DECLARADA EM AÇÃO AJUIZADA PELA OUTRA VÍTIMA DO
ESTELIONATO
Nulidade do contrato que acarreta a invalidade
dos
demais
atos
dele
decorrentes,
por
arrastamento

Inexigibilidade dos débitos fiscais com relação à autora, a partir
da celebração do negócio jurídico (20.12.2017) Cancelamento do
registro
do
veículo

Precedentes
desta
C.
Câmara

Redimensionamento da verba honorária em razão do julgamento
do recurso Sentença reformada Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022793-24.2018.8.26.0053; Relator (a):
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de
Registro: 18/10/2019)
“APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Obrigação
Tributária - Veículo objeto de apropriação indébita - Inexigibilidade
de débitos relativos ao IPVA, taxa de licenciamento e DPVAT após
o sinistro - Admissibilidade - Inteligência do artigo 11, da Lei
Estadual no 6.606/89 A extinção do fato gerador da obrigação
tributária se sobrepõe à falta de comunicação do sinistro ao órgão
competente - Sentença mantida Recurso improvido” (Ap. Cível no
0013919-62.2011.8.26.0037, Rel. Des.a Ana Luiza Liarte, j. em
15/10/12, v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002898-14.2017.8.26.0053 -Voto no 22956
8
Assim, verifica-se que a autora agiu em
conformidade com as leis que regem a matéria, e a decisão
guerreada merece ser reformada.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido, para o
fim de determinar o cancelamento do registro do automóvel
indicado na inicial e anular o lançamento tributário e o débito de
IPVA e encargos de referido veículo, em nome da autora a partir
de novembro de 2015. Em razão da sucumbência, condeno a
vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios do patrono adverso, arbitrados em
10% do valor atualizado da causa.

CAMARGO PEREIRA

Relator